Tribunal: TJES
Processo: 5000856-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

AGRAVADO: RENATO JOAQUIM DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PcD. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR FALHA FORMAL. DOCUMENTO JÁ DISPONÍVEL NO SISTEMA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu tutela provisória para suspender ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) em concurso público para Policial Penal (Edital nº 001/2025), determinando sua reintegração à lista de classificados e participação nas etapas subsequentes, inclusive Avaliação Biopsicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da inscrição do candidato na cota PcD, motivado pela ausência de documento de identidade em campo específico do sistema, apesar de já constar nos registros da Administração, configura legal aplicação do edital ou excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital vincula a Administração e os candidatos, de modo que o descumprimento de suas regras, em regra, autoriza a eliminação do certame.

4. Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não possuem caráter absoluto e devem ser interpretados à luz da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

5. A exigência formal não pode se sobrepor à finalidade do ato administrativo, especialmente quando a informação essencial já foi prestada de forma idônea.

6. A recusa de documento por ausência de formalidade não essencial configura excesso de formalismo quando os dados necessários já se encontram disponíveis à Administração.

7. O candidato apresentou laudos médicos que comprovam sua condição de deficiência, preenchendo o requisito material para concorrer às vagas reservadas.

8. A ausência de documento de identidade em campo específico, embora já inserido em outra aba do sistema e constante nos registros da banca, não compromete a finalidade de identificação do candidato.

9. O controle jurisdicional é legítimo para afastar exigências desproporcionais que violam a finalidade pública do concurso.

10. Estão presentes os requisitos da tutela provisória, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável decorrente da exclusão de etapas eliminatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância de formalidade editalícia não essencial não justifica a exclusão de candidato quando a informação exigida já foi validamente apresentada e está disponível à Administração. 2. O princípio da vinculação ao edital deve ser harmonizado com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. 3. Configura excesso de formalismo o indeferimento de inscrição em concurso público por falha sanável que não compromete a finalidade do ato administrativo. 4. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para afastar exigências administrativas desarrazoadas em concursos públicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 88413520) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5000817-97.2026.8.08.0024) impetrado por
Renato Joaquim de Almeida
em face de ato dito coator praticado pelo
Subsecretário Estadual de Justiça
e pelo
Diretor do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP)
, deferiu liminarmente a tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) no concurso público para Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2025) e, por conseguinte, determinou que os impetrados reintegrem o candidato à lista de classificados para as etapas subsequentes, inclusive a Avaliação Biopsicossocial, em igualdade de condições com os demais candidatos.

Da leitura dos autos, observa-se que o impetrante agravado inscreveu-se no Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2025), organizado pelo Instituto IDCAP. Na oportunidade, pleiteou sua participação nas vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD), bem como na cota de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), conforme atesta o Comprovante de Inscrição (ID 88408039).

Para instruir o pedido de reserva de vagas como PcD, o candidato realizou o
upload
de laudos médicos atualizados que comprovam sua condição clínica (hérnia discal e radiculopatia). Todavia, ao publicar o resultado das solicitações de vagas reservadas, a banca organizadora indeferiu sua inscrição na modalidade PcD (ID 88408048). A motivação do indeferimento cingiu-se a uma falha estritamente formal: o candidato, embora tenha anexado o laudo médico no campo correto, deixou de anexar o documento de identificação com foto especificamente no “campo PcD”. Ocorre que o referido documento de identidade foi devidamente enviado pelo candidato no campo destinado ao procedimento de Heteroidentificação (PPP) e já constava nos registros gerais de sua inscrição (ID 88408044), estando, portanto, em plena posse da Administração Pública.

Inconformado, o impetrante buscou contato com a banca organizadora via correio eletrônico, chegando a enviar vídeo comprovando a existência do documento e o equívoco no sistema. Contudo, a banca manteve o indeferimento, sob o argumento de que a ausência do documento no campo específico inviabilizaria a análise, vedando qualquer complementação posterior (ID 88408045).

Diante da iminência de ser excluído das etapas especiais do certame (notadamente a Avaliação Biopsicossocial) e de ser relegado apenas à ampla concorrência, o agravado impetrou mandado de segurança sustentando que o ato administrativo violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando excesso de formalismo, uma vez que a finalidade da norma (identificação do candidato) já havia sido atingida por outros documentos anexados ao sistema.

Ao analisar o pedido liminar, a magistrado
a quo
proferiu decisão (ID 88413520) acolhendo a pretensão do impetrante, por ter considerado presente a probabilidade do direito líquido e certo, destacando que a exclusão do candidato por falta de documento já disponível no sistema da própria banca afronta a finalidade do concurso público. Assim, deferiu a tutela provisória para determinar que as autoridades coatoras reintegrem o candidato agravado à lista de PcD, garantindo sua participação na Avaliação Biopsicossocial e demais etapas, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir se o indeferimento da inscrição do impetrante agravado na cota PcD, motivado na ausência de documento de identidade no campo específico de
upload
, reveste-se de legalidade ou se configura excesso de formalismo da Administração Pública.

É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ), bem como que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a qualificação de candidato, na etapa de comprovação das informações prestadas, e não permite a participação no certame nas vagas reservadas às pessoas com deficiência aquele que deixa de apresentar ou disponibiliza documento fora dos padrões exigidos no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, referidos princípios não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados à luz da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência (art. 2º da Lei nº 9.784/99), de modo que exigências meramente formais não podem obstaculizar a finalidade primordial do certame: selecionar os candidatos mais qualificados, o que, caso vislumbrado, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

No caso, o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva sumária que se encontra o processo originário, revela que o impetrante agravado logrou êxito em anexar os laudos médicos (ID 17886752) que atestam sua deficiência permanente (hérnia discal lombar e radiculopatia – CID M54.1), preenchendo, aparentemente, o requisito material para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. A sua desclassificação decorreu exclusivamente do fato de o documento de identificação com foto não ter sido inserido especificamente na
“gaveta digital”
de PcD, embora o tenha sido na aba de Heteroidentificação (PPP), visto que também pretendia concorrer nas vagas reservadas aos candidatos negros.

Referida circunstância revela aparente excesso de formalismo, uma vez que não se afigura razoável que a banca organizadora valide a identidade do candidato para fins de inscrição geral e realização da prova objetiva, mas alegue desconhecê-la para fins de análise da condição de PcD, exigindo a redundante reapresentação de documento que já consta em seu banco de dados vinculado ao mesmo CPF.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que falhas sanáveis de envio ou redundâncias documentais que não prejudicam a finalidade da norma editalícia não devem ensejar a eliminação do candidato. O Superior Tribunal de Justiça igualmente orienta que a recusa de documentos por ausência de formalidades não essenciais configura excesso de formalismo, sobretudo quando a informação buscada já foi efetivamente prestada ou está acessível à Administração, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO CARTORÁRIO.
INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO LAVRADO EM IMPRESSO PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO.
COMPROVAÇÃO DE QUE O ATESTADO FORA FIRMADO POR MÉDICO CREDENCIADO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, E NESSA CONDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, a controvérsia perpassa pela admissão ou não de atestado médico apresentado pelo recorrente para fins de inscrição definitiva em concurso cartorário, levando em conta que o documento não fora firmado em papel timbrado da rede pública de saúde. 2. O recorrente juntou aos autos manifestação do próprio médico que forneceu o atestado em tela, afirmando que o firmou na qualidade de médico da rede pública, bem como documento assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de Entre Rios de Minas/MG, confirmando que o médico referido pertence ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal.
3. Sendo assim, a ausência de timbre oficial no papel que foi utilizado pelo médico para a confecção do atestado não pode desnaturar a condição de ter sido firmado por profissional credenciado da rede pública de saúde, e, nessa qualidade, tal qual comprovado no presente feito, importando sua recusa em excesso de formalismo. 4. Recurso ordinário provido.
(RMS n. 62.681/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 9/6/2020, STJ).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSO DO EXIGIDO NO EDITAL PARA COMPROVAÇÃO DE PIS/PASEP. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
1. O princípio da vinculação ao edital deve ser ponderado com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (art. 37, caput, CF/1988). A exigência da Administração Pública, ao focar estritamente na forma do documento, olvidou a finalidade da norma editalícia, qual seja, a correta identificação do trabalhador para fins sociais, a qual foi atingida pela certidão do INSS apresentada. Ademais, o Agravado já possui vínculo com a Secretaria de Estado da Educação (SEDU), circunstância que torna o rigor formal da exigência ainda mais questionável, pois a Administração Pública, em tese, já disporia dos dados ou teria meios facilitados para sua validação. 2. A insistência na apresentação de documento em formato específico, quando a informação essencial é fornecida por meio idôneo e já acessível à Administração, configura formalismo excessivo, que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da eficiência. 3. O controle judicial dos atos administrativos abrange a verificação de sua conformidade com os princípios constitucionais, sendo ilegal a exigência desarrazoada que impõe ônus excessivo ao administrado sem benefício proporcional ao interesse público.
4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5003813-77.2025.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 18/07/2025, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE TÍTULO – DIVERGÊNCIA NOMINAL DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL – EXCESSO DE FORMALISMO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A observância ao princípio da vinculação ao edital constitui imperativo nos certames públicos, assegurando a igualdade de condições entre os candidatos. Contudo, a interpretação das normas editalícias deve se harmonizar com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, de modo a evitar formalismos exacerbados que comprometam a essência do ato administrativo. 2. Na hipótese, a candidata apresentou documentação idônea a justificar a divergência entre o nome constante no certificado de pós-graduação e aquele atualmente utilizado, em razão de alteração de estado civil decorrente de divórcio, circunstância que não compromete a autenticidade do título nem a higidez do processo seletivo. 3. A negativa de pontuação do título, fundada exclusivamente na discrepância nominal, revela rigor excessivo e destituído de razoabilidade, notadamente porque a documentação apresentada viabilizava a plena identificação da candidata e a adequação das informações prestadas. 4. O controle jurisdicional dos atos administrativos, ainda que limitado ao exame da legalidade, admite a correção de manifesta desproporcionalidade, especialmente quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e da finalidade do ato.
5. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5009403-69.2024.8.08.0000, Relator: Des. Aldary Nunes Junior, 4ª C. Cível, DJ 08/04/2025, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – EDITAL PREVÊ DOCUMENTOS ATUALIZADOS – RG COM NOME DE SOLTEIRA – OUTROS DOCUMENTOS COM NOME DE CASADA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA RECLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A impetrante foi reclassificada sob argumento de que apresentou carteira de identidade – RG, com nome desatualizado, isto é, com o nome de solteira e não de casada. 2. Entretanto, a reclassificação da impetrante por ter apresentado um único documento desatualizado (com o nome de solteira), mesmo tendo apresentado todos os outros documentos atualizados, isto é, com nome de casada, trata-se de medida que vai de encontro a razoabilidade. Conforme consignado pelo MMº. magistrado singular “a apresentação de documento de identificação desatualizado não impede que a comissão organizadora a tivesse procedido a uma simples comparação dos documentos, para verificar que, a despeito da divergência dos nomes, os documentos referiam-se à mesma pessoa.” 3. Verifica-se que no ato de convocação a candidata apresentou o CPF, CI, CTPS e título eleitoral atualizados, documentos estes, inclusive, que atestam a identidade civil, conforme artigo 2º da Lei n.º 12.037/2009.
4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002639-04.2023.8.08.0000; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 12.06.2023).

A finalidade da exigência de identificação junto ao laudo médico é garantir que a patologia descrita pertence ao candidato inscrito. Se o laudo médico já identifica o agravado nominalmente (ID 17886752) e seus dados pessoais já estão homologados no sistema para a ampla concorrência, o escopo da regra foi atingido. Impedir o prosseguimento de candidato aprovado na fase intelectual nas vagas reservadas às pessoas com deficiência por tal minúcia formal afronta os princípios da eficiência e da busca pela seleção meritocrática.

Embora o princípio da vinculação ao edital seja basilar e constitua a “lei interna” dos certames públicos, sua aplicação não possui caráter absoluto. A estrita legalidade deve coexistir harmoniosamente com os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, conforme insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. O indeferimento da inscrição do gravado na modalidade de Pessoas com Deficiência (PcD), sob o fundamento exclusivo de que o documento de identificação não foi inserido no campo específico de
upload
– apesar de ter sido disponibilizado em outra aba do sistema e de os laudos médicos pertinentes terem sido devidamente apresentados –, configura aparente excesso de formalismo.

Insistir no rigorismo de um formato específico quando a informação essencial já foi fornecida por meio idôneo – e, principalmente, quando a Administração já possui os dados cadastrais do candidato em seu banco de dados – transborda os limites da discricionariedade e ingressa no campo da ilegalidade. O controle jurisdicional, portanto, faz-se imperativo para garantir que o apego desmedido a solenidades não se sobreponha à finalidade pública do concurso: a seleção meritocrática dos candidatos aptos.

Outrossim, não vislumbro risco de dano irreparável inverso aos agravantes, pois a manutenção da tutela provisória concedida no processo originário apenas garante a permanência precária do candidato no certame, na condição
sub judice
, medida que é reversível caso a segurança venha a ser denegada ao final. Ao contrário, o impedimento de participação na Avaliação Biopsicossocial e demais etapas eliminatórias causaria dano irreversível ao direito do agravado.

Presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, ante a verossimilhança da alegação de arbitrariedade, e do
periculum in mora
, dada a iminência de etapas eliminatórias como a Avaliação Biopsicossocial, a manutenção da tutela provisória de urgência é medida que se impõe para evitar o perecimento do direito.

Por tais considerações, diante da constatada probabilidade do direito e da existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória liminarmente no processo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)